Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-08.2021.8.11.0047
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000305-08.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADIEL DA SILVA PAULA - CPF: 022.385.041-17 (APELANTE), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 031.701.691-14 (ASSISTENTE), JOICE PAULA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GONCALVES FERREIRA - CPF: 063.268.511-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MARQUARDT SILVA - CPF: 037.835.771-95 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DANIEL GARCIA DE PAULA - CPF: 140.531.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 054.637.321-67 (TERCEIRO INTERESSADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000305-08.2021.8.11.0047

APELANTE: ADIEL DA SILVA PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DE
AMBOS OS CRIMES
POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS –
1)
DO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006
: APREENSÃO DE DROGAS [86,43G DE MACONHA] – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – INFORMAÇÕES PRÉVIAS, RELATÓRIO POLICIAL, ALÉM DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS E DE USUÁRIAS DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO –
2)
DO DELITO DO
ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
: POSSE LEGÍTIMA DOS BENS OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual – depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, dos investigadores de polícia e de usuárias de drogas, a localização do entorpecente no imóvel e os relatórios investigativos que indicam o envolvimento dele com a mercancia ilícita de estupefacientes – mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente.

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bens objetos de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000305-08.2021.8.11.0047

APELANTE: ADIEL DA SILVA PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ADIEL DA SILVA PAULA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos n. 1000305-08.2021.811.0047, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em decorrência do cometimento dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 180,
caput
, do Código Penal [tráfico de drogas e receptação]. Além disso, o juízo reconheceu a incidência do princípio da consunção e o absolveu do cometimento da infração penal prevista no artigo 33, §1º, da Lei n. 11/343 [plantio de drogas], com supedâneo no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

A defesa busca a absolvição do apelante da prática de
ambos os crimes
, sob a alegação de que não há provas da materialidade e autoria delitiva, uma vez que:
1)
em relação ao
tráfico de drogas
, a pequena quantia de droga apreendida e o fato de ser usuário não são suficientes para caracterizar a mercancia ilícita de entorpecentes, mas de que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006;
2)
no que tange à
receptação
, assevera que desconhecia a procedência ilícita dos bens, tanto que “
efetuou a compra de alguns deles e guardou os demais na sua residência, aguardando o retorno do vendedor para buscá-los [...] momento que foi preso pelos policiais militares”

[doc. digital n. 198452288].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 198452304].

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 204958668].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000305-08.2021.8.11.0047

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
na data dos fatos, os Policiais Militares após receberam uma denúncia anônima dando conta de que ADIEL DA SILVA PAULA comercializaria drogas em sua residência próxima ao Clube Recreativo Jauruense, saíram em diligência para apurar os fatos, tendo abordado o suspeito nas imediações do referido clube, ocasião em ADIEL DA SILVA PAULA conduzia o veículo Strada Working CE, cor branca, placa OBE5H88 na companhia de Juliana Gonçalves Ferreira e Joice Paula de Souza.

Ao constatarem odor de maconha exalado do interior do veículo, as passageiras confirmaram aos agentes da lei que consumiram a substância no sítio de ADIEL DA SILVA PAULA. Momentos depois, no Pelotão da Polícia Militar, o denunciado admitiu ter oferecido maconha para as 02 (duas) passageiras e que plantava tal substância em sua propriedade rural mas apenas para consumo.

Em diligências neste local e sob orientação de ADIEL DA SILVA PAULA os Policiais Militares encontraram próximo ao curral 05 (cinco) mudas de maconha.

Ato contínuo, em buscas na residência do indiciado naquele imóvel rural, os Policiais Militares encontraram 01 (uma) porção grande análoga à maconha, bem como R$ 29,00 (vinte e nove reais) e U$ 5,00 (cinco dólares) americanos. Na mesma oportunidade, foram encontrados ainda diversos produtos de crime consistentes em utensílios elétricos, bicicletas, ventiladores, e demais itens descritos no Termo de Exibição e Apreensão de ID. 50929339, que mais tarde apurou-se que foram furtados de uma loja de eletrodomésticos em Araputanga/MT. [...]”
(doc. digital n. 198452198).

Em relação às teses absolutórias há nos autos provas incontestes que afastam a pretensão defensiva.

As
materialidades
delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 198451186), boletins de ocorrência (doc. digital n. 198451187), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 198452159), laudo de constatação da natureza e quantidade de droga (doc. digital n. 198452173), termo de reconhecimento de coisas e objetos n. 103/2021 (doc. digital n. 198452181), laudo pericial (doc. digital n. 198452186), relatório de investigação e acesso em aparelho de telefone celular (doc. digital n. 198452188) e pelos depoimentos de testemunhas.

O laudo n. 410.2.04.2021.002021-01 elaborado pela Gerência Regional de Cáceres/MT – Coordenadoria Regional de Pontes e Lacerda/MT –, atestou que o material apreendido se tratava de “
01 (uma) porção de substância vegetal seca, de tonalidade esverdeado, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes; envolta por folha de papel branco”
e “
05 (cinco) porções de substância vegetal, de tonalidade esverdeado, plantas de tamanho médio do tipo muda; acondicionadas em saco plástico preto
”, as quais pesaram, respectivamente, 14,63g (quatorze gramas e sessenta e três centigramas) e 71,80g (setenta e um gramas e oitenta centigramas), ambas com resultado “
POSITIVO para presença de canabinoides, dentre eles o “THC” (tetra hidrocanabinoide), substâncias presentes na planta Cannabis sp. (MACONHA)
”.

Quanto à autoria, na
fase administrativa
o policial militar responsável por atender a ocorrência, IVAN OLIVEIRA DE ARRUDA, narrou:

“
[...] QUE na data e hora mencionada a GUPM CB Ivan e Sd. Marquart) realizando operação conjunta com a equipe do CR 12 (Cel. Sandro e 3º SGT Gildembergue) e equipe de força tática (CB Marcelo, Cb J. Duarte, SD Vinícios e SD Athur), recebeu informações via número funcional que um veículo fiat/ Strada, de cor: branca que estaria comercializando entorpecentes no município de Jauru e que a substância estava escondida no sítio da pessoa conhecida como "Diel"; QUE diante dessas informações se deslocaram para as proximidades da propriedade do suspeito que já era bem conhecida da GUPM por diversos envolvimentos em ocorrências policiais; QUE nesse momento que abordaram Adiel, na condução do veículo Fiat/Strada Working ce, cor: branca, placa: QBE 5h88, juntamente com mais duas mulheres; QUE durante a abordagem foi constatado forte odor de maconha exalando do interior do veículo sendo confirmado pelas duas mulheres que estavam consumindo a substância no sítio do suspeito; QUE em ato contínuo o suspeito e as duas mulheres foram encaminhadas até o Pelotão de Polícia Militar para serem submetidas a checagem de dados e verificação de mandados de prisão e que considerando que não portavam documentos pessoais sendo constatado mandado de prisão em aberto (em anexo) para Adiel; QUE durante entrevista Adiel admitiu ter fornecido maconha para as duas mulheres e que o mesmo plantava essa substância na sua propriedade apenas para consumo; QUE diante dos fatos, se deslocaram até a referida propriedade e acompanhamos Adiel até a localidade onde o mesmo indicou ter plantado o referida produto; QUE sendo apreendido cinco mudas análoga a maconha que estavam plantadas dentre o pasto próximo ao curral da propriedade; QUE em ato contínuo realizaram buscas no interior de uma casa de tábuas onde o suspeito reside e localizaram mais uma porção grande de substância análoga a cannabis, R$ 29 reais em moeda nacional e $ 5 dólares em moeda estrangeira; QUE além de diversos produtos elétricos, bicicletas e ventiladores novos que estavam espalhados no interior dos cômodos e em baixo da cama, suspeitos de terem sido produto de furto no município de Araputanga conforme informações preliminares levantadas junto aos militares do referido município; QUE diante dos fatos todos os envolvidos foram encaminhados para a Del. Pol. de Jauru, juntamente com todo o material relacionado e apreendido. o suspeito Adiel apresenta um pequeno arranhão no tórax que segundo relatos do mesmo teria se lesionado quando arrumava uma cerca na propriedade. [...]”
(doc. digital n. 198451193).

Semelhantes são as declarações do policial militar, RAFAEL MARQUARDT SILVA (doc. digital n. 198451194).

As usuárias de drogas, JULIANA GONÇALVES FERREIRA e JOICE PAULA DE SOUZA, declararam:

“
Juliana/Joice
: [...] estavam na casa do acusado, localizada em um sítio ao lado do Clube CRJ, fumando maconha por volta das 18 horas até as 21 horas; QUE por volta das 21 horas e 40 minutos estavam retornando para a sede do município de Jauru, no carro do acusado quando foram abordadas pela GUPM de Jauru e pela Força Tática de Pontes e Lacerda-MT; QUE não tem conhecimento de pés de maconha plantadas na casa do pai do acusado; QUE foram conduzidos até o Pelotão da PM de Jauru-MT para fazer a confecção do B.O; QUE ao retornarem ao sítio do pai do acusado, não teve conhecimento dos produtos apreendidos na casa do pai do acusado e nem teve conhecimento da plantação dos pés semelhantes a maconhas plantadas na casa do acusado”
(docs. digitais n. 198451195 e 198451198).

FABIANA MOREIRA DA SILVA, gerente da empresa-vítima [EletroKasa], asseverou:

“QUE no dia 03/02/2021 tomou conhecimento do furto dos referidos objetos, que ora se encontra nesta Delegacia de Polícia Civil; QUE no dia 13/02/2021 foi comunicada pelo Investigador de Polícia Ivo Ferreira Marques da apreensão de parte dos objetos; QUE compareceu a esta delegacia trazendo uma lista de relação dos objetos e onde reconheceu como sendo os objetos furtados da loja”
(doc. digital n. 198452179).

Além disso, a testemunha dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Jauru/MT e reconheceu, como sendo de propriedade da empresa, diversos objetos que foram localizados na residência do apelante, quais sejam, “
3 (três) Bicicletas Adulto - Marca Colli; 1 (uma) Bicicleta Infantil-Marca Colli; 1(um) Fogão Pagolli Focco 2 bocas; 1 (um) Purificador Refrigerado (marca calormaq); 1 (uma) Lavadora de Pressão; 7 (sete) Ventiladores (marca mondial)
”.

ADIEL DA SILVA PAULA, quando interrogado, narrou:

“[...] indagado sobre a acusação de tráfico de drogas, o interrogado respondeu que é apenas usuário de maconha; QUE os pés de maconha plantados no sítio do seu pai, era para consumo próprio; QUE o veículo Fiat Strada, apesar de estar em seu nome, é de propriedade de seu pai; QUE o veículo é usado para buscar soro de leite em Figueirópolis para tratar de porco e outros afazeres do sítio de seu pai; QUE a porção de maconha não foi apreendida no veículo e sim na casa do seu pai que fica nas proximidades do clube CRJ; QUE o seu pai não se encontrava no sítio na hora em que estava fumando maconha; QUE em relação aos objetos novos apreendidos na casa de seu pai, o interrogado disse que comprou de um tal de Rafael, pagando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); QUE esse tal de Rafael é da cidade de Araputanga-MT, mas que não tem certeza; QUE as declarantes Joice e Juliana que se encontravam com o interrogado na hora da prisão, são usuárias de maconha e que estavam os três fumando no sítio de seu pai; QUE Joice e Juliana não compraram as porções de maconha para fumar; QUE por volta das 22 horas estavam vindo para Jauru-MT, quando foram abordados pela GUPM de Jauru-MT e pela Força Tática de Pontes e Lacerda-MT; QUE o interrogado não possui telefone com o aplicativo WhatsApp, não sendo possível fazer o termo de assentimento para o mesmo [...]”

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, IVAN, MAICON CARVALHO, ELSON GONÇALVES RIBEIRO, JOICE, JULIANA, FABIANA e IVO FEREIRA MARQUES, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, o policial militar, IVAN, reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
Ivan
: Nós
recebemos uma denúncia de que o senhor ADIEL estaria comercializando entorpecentes dentro do Município e que ele deixava escondido esse entorpecente no sítio que ele possuía ali próximo da estrada que vai para a unidade Mirassolzinho
[...] Aí nós deslocamos ao local, junto com a FORÇA TÁTICA e
fizemos a abordagem do ADIEL na estrada, ele estava com mais duas mulheres e durante a abordagem, nós percebemos que eles estavam fumando maconha
[...] Aí perguntamos para as mulheres que estavam com ele,
elas confirmaram que tinha consumido maconha lá no sítio deles
[...] Aí nós fomos para o quartel,
fizemos a checagem dos nomes de todo mundo e tinha um mandado de prisão pro ADIEL e lá no quartel as mulheres voltaram a confirmar que estavam consumindo maconha no sítio dele
[...] Ele falou também
[que estava consumindo]
[...] A gente perguntou se ele traficava [...] se ele comercializava esse produto,
ele disse que só plantava para consumo próprio
[...] Aí ele nos acompanhou de volta no sítio até o local onde ele havia plantado uns pés de maconha lá, aí nós fizemos a apreensão da maconha [...].
Como havia a suspeita de que tinha maconha dentro duma casa de tábua que tinha lá na propriedade, nós ingressamos na casa e nós encontramos mais um papelote de maconha escondido lá dentro, tinha vários produtos elétricos e eletrônicos também, todos novos embaixo da cama e conforme checagem nos grupos policiais, havia acontecido um furto em Araputanga
e a princípio seriam esses materiais.

Defesa
: Qual a quantidade de droga que foi encontrada com eles?

Ivan
: No momento da abordagem não foi encontrada, somente as mulheres afirmaram que haviam consumido maconha [...]. Em entrevista ele também afirmou que plantava [...]. Aí nós fomos até a propriedade dele, onde localizamos os pés de maconha e a droga foi encontrada na residência dele, numa casa de tábua.

Defesa
: Quantas plantas tinham lá?

Ivan
: Acho que uns cinco ou seis pés de maconha.

Juiz
: O senhor ouviu pelo menos o comentário confirmando que aqueles objetos são produtos de furto? Por que o senhor narrou alguma coisa nesse sentido?

Ivan
: Sim, os Policiais de Araputanga confirmaram que esses produtos [...] pelas imagens que nós tiramos e encaminhamos aos Policiais de Araputanga, eles disseram que tinham sido esses produtos furtados lá da loja de Araputanga [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000305-08.2021 - TESTEMUNHA - IVAN.mp4).

Em relação às investigações para apurar o envolvimento do apelante com a mercancia ilícita de entorpecentes e da propriedade da
res furtivae
, os policiais civis, MAICON, IVO e ELSON, declararam:

Maicon
: Chegaram os Policiais Militares e falaram que abordaram
ele e estava com mais duas mulheres e que ele tinha fornecido drogas para essas mulheres e tal, mas a gente recebia bastante denúncia informando que o senhor ADIEL fazia a comercialização de maconha
né, de droga [...]. Ele sempre falava que era para consumo próprio, lá na casa dele né, mas
assim teve muita movimentação lá na chácara lá, direto, tinha movimentação de muita gente, até de pessoas que foram presas por tráfico
[...].

MP
: O senhor sabe se no local que ele foi preso é comum usuários se encontrarem para usar drogas?

Maicon
: Olha,
quando a gente passava pela Rodovia, víamos bastante usuários andando para lá, em direção à chácara dele
.

Elson
: Eu recordo da ocorrência, mas eu não participei efetivamente, foi a Polícia Militar [...]
A Delegacia já abriu investigações relacionada a este tipo de crime por conta do tráfico de drogas contra o ADIEL
, mas participar da ação da prisão, não participei [...].

Ivo
: A Polícia Militar fez a prisão, conduziu para a Delegacia junto com os materiais, e aí
a gente levantou que os materiais que estavam na casa dele, que eram novos né, foram de um furto que teve em Araputanga dias antes, num depósito da ELETROKASA
, que é uma loja que vende produtos eletrodomésticos, aí eu
entrei em contato com eles para fazer o reconhecimento, trazer as notas, eles vieram, apresentaram uma relação bem extensa do que foi levado
, foi levado quase R$ 100.000,00 (cem mil reais) de produtos,
uma parte, não chega nem a metade, estava com o ADIEL na casa dele, uma quantidade bem menor do que foi levado
[...]
Eles reconheceram
, foi feita a entrega, levaram os objetos, e aí
nisso foi feito a perícia no aparelho celular dele, ele autorizou né, fez o termo e ele autorizou
[...].

MP
: Teve alguma dificuldade na identificação, teve algo específico com relação a devolução e origem desses objetos?

Ivo
: Não, porque estava bem relacionado na nota fiscal e os objetos eram novos (embalados) né [...] o furto ocorreu no depósito né [...]

MP
:
Com relação a questão da apreensão do celular, da autorização pela busca, o que motivou essa linha investigativa
?

Testemunha
:
O celular dele já tinha sido apreendido pela Polícia Militar
, aí a gente como de praxe aqui né, pedimos autorização pra ver se ele autorizava ou não, se não autorizasse, o Delegado ia pedir, fazer o pedido formal [...]
aí ele autorizou, foi feito a análise do aparelho
[...] a análise que a gente faz aqui na Delegacia, como a gente não tem ferramenta para extrair nada que foi apagado,
a gente faz bem superficial mesmo, o aparelho estava desbloqueado, a gente fez uma extração simples mesmo, olhando o celular e aí tinha algumas conversas que ainda não tinham sido apagadas, dele conversando com outras pessoas já investigadas sobre entorpecentes
[...]

Defesa
: O senhor tem conhecimento se o senhor ADIEL é usuário?

Ivo
: Não, assim, ele fala que é, conhecimento, ver usando, nunca vi não [...]”

FABIANA, funcionária da empresa-vítima [EletroKasa], relatou:

MP
: A senhora veio a Jauru para trazer notas, fazer o reconhecimento dos objetos e recolher os objetos furtados, é isso?

Fabiana
: Isso [...]

MP
: Nesse dia que a senhora fez o reconhecimento, entrega de notas, quantos dias tinha passado do furto da ELETROKASA?

Fabiana
: Eu não recordo certinho, mas já tinha passado de 15 a 20 dias, mais ou menos [...].

MP
:
Nesse reconhecimento dos objetos, a senhora conseguiu identificar que eram objetos desse furto específico
?

Fabiana
:
Sim, eram todos do furto
[...]

MP
: A senhora fez pelo número de série, notas fiscais [...] Esses objetos estavam embalados, como se fossem novos, ou eles tinham algum tipo de uso?

Fabiana
:
Não tinham sido usados né, mas pra ficar mais fácil para consumir certinho, eles teriam violado a embalagem, mas no furto eles estavam embalados corretamente
[...]

MP
: Teve algum dano nesses objetos?

Fabiana
: Nas bicicletas, faltaram peças [...]

MP
: A senhora sabe precisar o prejuízo?

Fabiana
: Bruto deu mais de R$ 100.000,00 [...]”

As usuárias de drogas, JOICE e JULIANA, que foram abordadas pelos policiais no momento da prisão em flagrante de ADIEL, declararam:

Joice
: eu estava na minha casa [...]
conversando com o ADIEL de nós fumar um baseado, aí eu tinha um ‘intera’, ele tinha mais um ‘intera’, aí nós viemos fumar no sítio
, aí eu fiz um café, aí ele falou assim: Eu vou lá na rua buscar a JULIANA [...], aí ela chegou, aí nós fomos fumar lá na ‘arinha da frente’,
aí nós fumamos uns dois baseados
, depois nós fomos embora [...]
no meio do caminho, a Polícia abordou a gente, revistou e levou a gente pra PM
, pra Militar e eles
trouxeram a gente no sítio de novo, só que aqui eu não vi o que aconteceu, porque eu estava dentro do carro com a JULIANA
[...]

MP
:
Esse sítio que vocês estavam fumando maconha, é o sítio do ADIEL
?

Joice
:
Isso, do pai dele
[...]

MP
: Que foi o sítio que vocês foram depois com a Polícia, é isso?

Joice
: Isso [...]

MP
: Você pagou alguma coisa, vocês dividiram?

Joice
:
Não, eu tinha um pouco de maconha, de Cannabis e ele tinha mais um pouco, aí a gente ‘interamos’ e a gente ‘fumamos’
aqui [...]

Defesa
:
A senhora sabe me dizer se na época que houve o fato a polícia chegou a entrar em desentendimento com ele e ele chegou a apanhar lá quando ele foi preso
?

Joice
: Então,
eu não vi nada
, porque eu tava dentro do carro, mas eu escutei uns barulhos tipo de madeira batendo, aí
eu imaginei
que devem estar batendo nele [...]”

Juliana
: Nós
tínhamos marcado de ir lá no sítio pra fumar um mesmo, né, Cannabis,
só que como eu disse no depoimento e a menina disse também, nós não tínhamos relação sobre os fatos, sobre as coisas que estavam na casa dele, mas ele não vendeu para nós, em momento algum, nem nada [...]

MP
: Como vocês foram até lá?

Juliana
: Ele me buscou mais a JOICE [...] acho que ela ficou na casa dele, foi só ele [...]

MP
:
Vocês tinham marcado de fumar maconha lá no sítio dele, é isso
?

Juliana
:
É, só
[...]

MP
: Tinha maconha com a senhora, ou a senhora pegou lá? Como que foi o combinado?

Juliana
: Eu tinha um pouquinho, sim, eu tinha comprado 10, é 15 reais, no caso [...]

Defesa:
Sabe dizer se o ADIEL foi internado algumas vezes, por causa de ser usuário?

Juliana
: Ah, sim, já [...] eu sei que ele já foi internado, mas não sei quantas vezes [...].”

Quando interrogado, ADIEL, afirmou:

Adiel
: Eu vou falar [...] Eu nunca vendi droga, Doutor, eu
sou usuário desde os 12 anos, eu fumo
, fumava esse trem, agora eu tô até com depressão, entendeu. Eu não vendo, eu apenas fumava, usuário crônico [...]
Tenho três internação
, uma em Pontes e Lacerda, por química. Eu fumava pasta base de cocaína, que é a química, que é mais forte que a maconha ainda, aí eu consegui parar de fumar essa química e fiquei fumando maconha, mas
eu não tenho nada a ver com negócio de venda de maconha, simplesmente que ele achou no meu celular lá conversa de eu comprando de outra pessoa pra mim usar
. Que eu não vendo não.
Os negócios que foram encontrados aqui, aqueles eletrodomésticos, passou um rapaz aqui, aí me ofereceu, eu peguei e falei pra ele que eu não tinha um dinheiro para comprar tudo não, mas um pouco eu comprava, aí eu comprei um pouco dele e o resto ele largou aqui e falou que depois passava
. Aí aconteceu o que aconteceu, mas eu não tinha conhecimento que era furtado. Pra mim, ele era um vendedor.
Não tinha conhecimento que era furtado. Se soubesse que era furtado, não tinha aceitado nem ele na minha casa
[...]

Juiz
: Nesse dia, o senhor forneceu ofereceu drogas para a senhora JULIANA e a senhora JOICE?

Adiel
: Não [...]

Juiz
: E elas consumiram essa droga da onde?

Adiel
:
Consumiram comigo, mas eu não ofereci drogas pra elas não. Elas que chamaram eu para fumar, mas eu não ofereci drogas para elas
.

Juiz
: Como que a droga chegou nas mãos delas?

Adiel
: Nós fumamos juntos, Doutor. Ela não tinha droga nenhuma com ela. Ela trouxe um pedacinho e eu tinha um pedaço, aí nós fez uma ‘intera’ [...]

Juiz
:
Eu quero saber como é que surgiu, elas trouxeram, você trouxe, como é que foi
?

Adiel
:
Eu trouxe um pouco, ela tinha um pouco e eu tinha também um pouco que eu tinha comprado
[...]

Juiz
: Aí nesse dia elas foram, estavam no seu sítio, levaram um pouco de droga, maconha, o senhor tinha um pouco de droga, maconha, aí vocês consumiram juntos, é isso?

Adiel
: Isso [...]

Juiz
:
E como foi a abordagem policial
?

Adiel
:
Abordaram nós lá, aí pegaram meu celular, começou a bater, judiar de mim, o Policial esfregou a pistola na minha negocia aqui, no meu peito, aí viu a foto da plantinha que tava no meu celular e começou a me judiar, bater em mim
[...]

Juiz
: O senhor passou por audiência de custódia na época?

Adiel
: Não [...]

Juiz
: Fizeram isso e aí?

Adiel
: Aí me levaram preso e eu fiquei lá [...]

Juiz
: Mas eles não voltaram pro seu sítio para verificar as drogas?

Adiel
: Então, aí me abordaram, pegaram eu, levaram para o destacamento, começaram a me bater, me judiar, querendo que eu falasse coisa que eu não tinha, aí eu falei que o que eu tinha era isso aqui, que é uma porçãozinha para eu fumar e uns pezinhos que eles acharam aqui no quintal, porque eu arrancava a sementinha e jogava no chão e por acaso nasceu, eu nem fiz questão, entendeu?

Juiz
: Aí você plantava um pouco de droga no seu sítio?

Adiel
: Não, eu nunca plantei [...] eu tirava a sementinha da porção de maconha e jogava no chão, aí nasceu naturalmente, mas plantar, cultivar, eu não cultivava não [...]

Juiz
: Mas tinha plantas de maconha lá?

Adiel
: Eu nem sabia que era, depois que eu fui identificar [...]

Juiz
: [...] vamos com calma, o senhor está dizendo que consome drogas há um bom tempo, que o senhor consumia aí no sítio, o senhor falou para os Policiais que tinha algumas plantas ou drogas aí no seu sítio.

Adiel
: Não, eu não falei para eles, eles que viram no meu celular e começou a me espancar [...]

Juiz
:
O senhor deixava as plantas aí, era uma grande quantidade, pequena quantidade, quantas mudas mais ou menos
?

Adiel
:
Era pouquinho, era uns dois ou três pés
[...]

Juiz
: Aí eles apreenderam essa droga e deram voz de prisão para o senhor?

Adiel
: Isso [...]

Juiz
: O senhor nunca vendeu essas drogas que o senhor tinha no sítio?

Adiel
: Não, nunca [...]

Juiz
: O senhor consumia e compartilhava com amigos, é isso?

Adiel
: O amigo compartilhava comigo também [...]

Juiz
:
Como é que surgiram esses bens que foram localizados no sítio
?

Adiel
:
O rapaz passou aqui com um carro e ofereceu pra mim. Eu não sabia que era
[...]

Juiz
: Que coisas que eram?

Adiel
:
Era bicicleta, uma maquina de lavar, um bebedor e um ventilador
[...]

Juiz
:
E o que o senhor comprou
?

Adiel
:
Eu comprei uma bicicleta de R$ 1.000,00 e ele pediu para eu guardar os outros
[...]

Juiz
: E quem é essa pessoa?

Adiel
: Ele falou que o nome dele era Rafael [...]

Juiz
: O senhor não achou estranho ele com esses objetos aí? Que horas foi esse encontro de vocês?

Adiel
: Foi a base dumas 3h da tarde que ele passou [...]

Juiz
:
Mas ele chegou aí, bateu palma e falou: tem um negocio aqui? Como que foi
?

Adiel
:
É desse jeito, perguntou se eu interessava, eu peguei, bobo demais né, eu ofereci pra ele R$ 1.000,00, ele pegou
[...]

Juiz
:
E a nota fiscal das coisas
?

Adiel
:
Eu falei que interessava na bicicleta, dei R$ 1.000,00 pra ele [...] aí ele falou: posso guardar esses outros trem aqui, depois eu volto e pego? Aí eu não inocência fui e deixei ele deixar aqui
[...]

Juiz
:
O senhor não conhecia ele antes
?

Adiel
:
Não conhecia
, pensei que fosse esses vendedores que passam vendendo coisas na casa da gente, eu pensei que era esses mascates [...]

Juiz
:
O senhor não procurou nota fiscal, não perguntou pra ele a origem
?

Adiel
:
Na hora eu não pensei nisso
[...]

Juiz
: O senhor deixa guardado aí R$ 1.000,00 aí no sítio?

Adiel
: Não, eu peguei emprestado ainda [...]

Juiz
: De quem?

Adiel
: Com um conhecido meu [...] eu não lembro o nome dele [...]

Juiz
: Você pegou R$ 1.000,00 emprestado e não sabe o nome da pessoa?

Adiel
: Eu não sei, Doutor [...] Eu não quero falar o nome dele para não dar problema [...].”

De início, passo à análise do pleito de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas e sua desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Em que pese a tese acerca da ausência de provas suscitada pela defesa, visualizo nos autos elementos bastantes para a condenação.

ADIEL, nas oportunidades em que foi ouvido, negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Relatou que faz uso de maconha desde os ‘12 (doze) anos de idade’, que as porções apreendidas no sítio onde residia eram para seu próprio consumo e que, quando ‘fumava’, jogava as sementes no solo, as quais acabaram germinando os ‘pés de maconha’ que foram encontrados no terreno. Asseverou conhecer JOICE e JULIANA e que, no dia dos fatos, ambas levaram maconha para o sítio, de modo que, por também possuir certa quantidade do estupefaciente, juntaram as porções e juntos consumiram todo o entorpecente. Alegou que, logo após saírem da propriedade, foram abordados pelos policiais militares, os quais lhe espancaram após visualizarem, no seu celular, as fotografias dos ‘pés de maconha’.

As testemunhas, JOICE e JULIANA, afirmaram que são usuárias de entorpecentes e que haviam se dirigido ao sítio de ADIEL para fumar maconha. Disseram ter usado o entorpecente em uma área aberta do terreno e quando estavam indo embora foram abordadas por uma guarnição da Polícia Militar. Por fim, alegaram não ter visto a plantação de maconha do apelante e não notaram se ele sofreu agressões por parte da guarnição policial.

Não obstante o apelante tenha negado a prática delitiva, não se põe dúvida quanto ao seu envolvimento na mercancia ilícita de drogas.

A despeito de negar estar traficando, a justificação não merece ser acolhida, mormente porque a autoria está bem retratada pelas provas produzidas – orais e documentais – somadas à apreensão dos estupefacientes na sua residência.

IVAN, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou que o Setor de Inteligência da Polícia Militar recebeu denúncias prévias acerca do envolvimento de ADIEL com a mercancia ilícita de entorpecente e que as informações davam conta de que as drogas ficavam escondidas na propriedade rural que ele residia. Afirmou ter diligenciado no endereço informado e que, nas proximidades do local, encontrou ADIEL, junto com duas usuárias, JOICE e JULIANA. Declarou que, na abordagem, notou que eles “
estavam fumando maconha”
e que o fato foi confirmado na entrevista realizada, uma vez que todos confirmaram que haviam consumido entorpecente na fazenda. Noticiou ter conduzido os suspeitos para o destacamento policial e, em consulta ao sistema da Polícia Militar, tomou ciência da existência de mandado de prisão em aberto contra o apelante. Acrescentou que JOICE e JULIANA reafirmaram ter consumido maconha no sítio dele e que o próprio ADIEL disse que “
só plantava para consumo próprio”
, razão pela qual conduziram-no de volta à sua propriedade para averiguação dos fatos. Revelou que, no local, localizaram porções de droga em “
uma casa de tábua
” e os pés de maconha plantados em um terreno próximo à residência.

Os policiais civis, MAICON, IVO e ELSON, declararam que havia investigação prévia sobre o envolvimento de ADIEL com o tráfico de drogas na região de Jauru/MT e que inclusive tinham notado a intensa movimentação de usuários na propriedade rural dele. Informaram que o celular de ADIEL foi apreendido pelos policiais militares no dia dos fatos e que, antes de requererem autorização formal para devassar o aparelho, o próprio apelante autorizou a equipe a manuseá-lo. Ao final, afirmaram que não precisaram utilizar ferramentas de extração de dados, haja vista que celular ainda se encontravam diversas conversas que não tinham sido apagadas e que elas, na sua totalidade, relacionavam-se à compra e venda de drogas.

Nesse sentido, trago excertos do Relatório de Investigação elaborado pelos investigadores de polícia, que elucidam o envolvimento de ADIEL com o tráfico de drogas,
verbis
:

“Informamos a esta autoridade policial, que em relação ao fato registrado no B.O. 2021.41118, em que foi instaurado o I.P. 11/2021, foi realizado diligência na cidade de Jauru/MT, onde foi apurado que o suspeito Adiel é conhecido por vender drogas, inclusive com registro de denúncias, conforme consta no B.O. 2020.140234.

O sítio onde foi realizada a prisão de Adiel também é conhecido no município de Jauru por ser local constante de entrada e saída de usuários de drogas e traficantes. Inclusive a pessoa de Felipe Cordeiro Ribeiro foi visto entrando no sítio de Adiel alguns dias antes dele ser preso por tráfico de drogas na cidade de Cuiabá-MT (B.O. 2021.5049).

O suspeito Adiel possui carro e moto, além de outros bens que são incompatíveis com sua renda. Ele também ostenta um estilo de vida consumista, com festas e passeios frequentes na região.

Em sua casa também foram encontrados vários objetos novos produtos de furto na cidade de Araputanga-MT (B.O. 2021.32953), que corrobora com os indícios de comercio de drogas, já que a prática da receptação é comum entre traficantes. O suspeito Adiel em nenhum momento colaborou com a polícia para identificar como os objetos chegaram até ele, sendo que a maior parte da rés-furtiva ainda não foi recuperada, o que gerou um prejuízo de quase R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a vítima.

O suspeito Adiel consentiu em acessar os dados do seu aparelho celular, conforme termo de autorização devidamente assinado em anexo. Apesar dos dados mais relevantes aparentemente terem sido apagados, ainda foi possível analisar algumas conversas que demonstram a evidente prática do tráfico de drogas, como será apresentado a seguir:

Conversa através de aplicativo de WhatsApp, na data de 11/02/2021, as 22h:53min, entre o suspeito Adiel e seu contato “Alexer”, que trata-se de ALEX JUNIOR DO CARMO DE ABREU, CPF: 041.222.801-76, que utilizou a linha (65) 9.9984-4424, operadora Vivo, registrada em nome de Gilmar Rodrigues dos Santos, CPF: 568.558.501-20, este conhecido no meio policial pela pratica de furto e uso de drogas. Na conversa em áudio de 48 segundos, Alex diz “da situação que eu peguei lá doido do céu, peguei e moquei aquele trem mano e não achava nem com o Caraí, se ver o lugar que eu quebrei hoje pra achar aquele trem, ficou garrado numa arvore, eu quebrei o mato tudo, se ver a altura do colonião que eu quebrei, mas graças a Deus eu achei viado, se ta louco, tava ele senão tinha pegado tudo, tava um escama meu, tava um resto de gordura, um prejuízo de mais ou menos uns 4.000 a 4.500,00 entendeu, mas graças a Deus eu achei, você está loco”.

Neste áudio as circunstâncias demonstram que Alex estava se referindo a Drogas, que jogou no mato para fugir de abordagem policial, mas que achou, que a gíria gordura e escama no tráfico esta geralmente relacionado a paste base e cocaína pura respectivamente.

Conversa entre Adiel e desconhecido com contato descrito como “A123456”, que utiliza a linha (65) 9.9348-8849, em nome de SIDNEY PEREIRA DE SOUZA, CPF: 051.773.421-0. Na conversa trocam imagens que parecem ser cigarro e porção de substância análoga a maconha. Na conversa também mencionam dar um “salve”, que parece ser algo relacionado a cobrança de dívida de um terceiro.

Conversa entre o suspeito Adiel é STEFANO RENAN VIEIRA VIANA, CPF:058.819.301-18. Nos áudios Adiel pergunta se a planta de Stefano esta bonita, o que deduz tratar-se de planta de maconha.

Conversa entre o suspeito Adiel e número desconhecido com contato “Sei Short”, que utilizou a linha (65) 9.9636-9321, registrada em nome de TRANQUILINO BARRETO NETO, CPF: 617.992.891-68. Na conversa é possível ver vídeos e imagens de substância análoga a maconha, apesar de muita coisa ter sido apagada pelos interlocutores, restou um áudio que falam que se tiver um trem desse nunca irá faltar dinheiro, e Adiel diz que está ligado, que dá mesmo bastante dinheiro. Desta forma ficou evidente o comercio de drogas, dado que foi posto o interesse financeiro, descaracterizando o simples consumo de drogas compartilhado.

[...]

[Slv, mn]

[opa [...] apressado dos loucos aqui não tem não]

[Sei que tem]

Conversa entre o suspeito Adiel e numero com contato desconhecido, que utilizou a linha (65) 9.8417-2344, registrada em nome de GILVANIA DOS SANTOS SILVA, CPF: 823.854.911-68. Na conversa é possível verificar nos áudios que estão negociando semelhante a Drogas, que tem de até R$ 8.000,00 o quilo, e que Adiel disse que está fazendo uns corres mais barato.

[boa tarde, Adiel esse número ainda é seu?]

[Sim]

[Está em Jauru?]

[Eu nem troquei ainda de número. Ainda não, estou no sítio]

[...]

[Então, Felipe pediu para te dar um recado, não quero falar por telefone].

[Sobre o que que é?]

[Para cobrar alguém].

Conversa entre o suspeito Adiel e Amanda Cordeiro Ribeiro, CPF: 054.706.061-04, que é irmã de Felipe Cordeiro Ribeiro, este que já foi visto entrando no sitio de Adiel alguns dias antes dele ser preso por tráfico de drogas na cidade de Cuiabá-MT (B.O. 2021.5049). Na conversa parecem querer tratar de algo sigiloso, que seria um recado de Felipe.

[Eae mano]

[Eai]

[Ou, se faz aquele amarelinho lá a 12 reais a grama? Para mim fuma?]

[áudios]

[blz. Sim, mano. Mais vou comprar umas 25g para mim]

[Eu não tenho mano]

[Tranquilo, vou ver com o Zé]

Conversa entre o suspeito Adiel e contato com a descrição “Maikete”, que utilizou a linha (65) 9.8461-4241, em nome de Maykon de Souza Santos, CPF: 046.791.371-42, que aparentemente manteve contato com Adiel para comprar maconha para fumar.

Conversa entre o suspeito Adiel e contato com a descrição “Arto 2”, que utilizou a linha (65) 9.9339-7905, em nome de Arthur Gabriel Martinez Basílio, CPF: 047.965.501-43, que aparentemente manteve contato com Adiel para comprar folha de maconha para um terceiro, que suspostamente faria um chá para curar sua doença, onde o suspeito Adiel diz claramente que vende para ele.

Conversa entre o suspeito Adiel e contato com a desconhecido, que utilizou a linha (65) 9.9339-0324, e manda áudio questionando se Adiel tem bala de .38 para vender.

Imagens retiradas dos arquivos do aparelho de Adiel, que parecem ser fotografadas no quintal de sua casa, com plantas análogas a maconha.

[...]

Imagens retiradas dos arquivos do aparelho de Adiel, onde ostenta seus veículos na participação de eventos.

Imagens retiradas dos arquivos do aparelho de Adiel, onde fotografa substância análoga à maconha”
(doc. digital n. 198452188).

De mais a mais, a defesa não juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado.

A versão apresentada pelo réu se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam, estando a autoria bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante e pela apreensão das drogas na sua propriedade.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De igual modo, não há se falar na desclassificação do tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

No caso
sub judice
, embora a massa bruta de todo o material ilícito apreendido não seja significativa [aproximadamente
86,43g
(oitenta e seis gramas e quarenta e três centigramas) de
maconha
], as circunstâncias da prisão em flagrante de ADIEL, as declarações dos policiais – de que havia denúncias pretéritas imputando-lhe a prática do tráfico na região –, da subsequente apreensão do entorpecente – escondidos dentro de uma casa de tábua –, permitem concluir o seu envolvimento na mercancia ilícita.

Convém ressaltar que embora o acusado tenha alegado ser “
usuário

desde os 12 (doze) anos de idade
”, não há nenhuma prova nesse sentido, uma vez que a defesa não arrolou familiares ou trouxe documentos que, de fato, comprovem que ADIEL foi internado em estabelecimento médicos para tratar de seu vício.

Some-se a isso que os agentes de segurança não localizaram no imóvel dele nenhum objeto destinado
ao consumo de drogas – cachimbos, dichavadores,
pipes
, papéis de origem vegetal (seda) –, razão pela qual não há se falar na desclassificação pretendida pela defesa.

Não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei de Drogas, dispensa provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
guardar
e de
fornecer gratuitamente
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO, [...] PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL [...] IMPROCEDÊNCIA [...] Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente para mercancia e/ou “ fornecer”, “ainda que gratuitamente” [...]”
(TJMT, N.U 0004179-72.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. A condenação por tráfico de drogas, inviabiliza a desclassificação para a figura de usuário prevista no artigo 28 da Lei de Drogas [...]"
(N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

No que tange ao pleito de absolvição em relação ao crime de receptação, melhor sorte não assiste à defesa.

ADIEL, declarou que, dias antes da sua prisão, um indivíduo chamado ‘Rafael’ apareceu no seu sítio e lhe ofereceu diversos produtos, dentre os quais, adquiriu uma bicicleta pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Acrescentou que Rafael pediu para deixar o restante dos objetos no local, uma vez que “
depois retornaria para buscá-los
”, de modo que “
na inocência
” permitiu que ele os guardasse na sua casa. Por fim, revelou não o ter questionado sobre a nota fiscal dos produtos e nem sobre a origem lícita deles.

Apesar de negar ter recepcionado a
res furtivae,
sobretudo por não ter conhecimento de que se tratava de produto de crime, o réu não fez nenhuma prova nesse sentido.

Muito pelo contrário!

O policial militar, IVAN, disse que, após retornar para o sítio de ADIEL, localizou – no interior da residência dele – os materiais que haviam sido furtados da empresa-vítima. Por fim, ressaltou que a Polícia de Araputanga/MT já havia comunicado a equipe de Jauru/MT acerca da subtração dos produtos e que, após enviar imagens dos objetos apreendidos, confirmou-se que se tratava dos mesmos que haviam sido furtados naquele município.

O investigador de polícia, IVO, informou que os objetos localizados em poder de ADIEL foram reconhecidas por uma funcionária da empresa Eletrokasa, como sendo parte dos produtos furtados, dias antes, no município de Araputanga/MT. Por fim, disse que os objetos ainda estavam embalados, mas que nenhum deles possuía nota fiscal ou documento de propriedade.

Nesse particular,
soa de toda fantasiosa a versão sustentada por ADIEL, no sentido de que um ‘desconhecido’ – o qual sequer conseguiu fornecer maiores dados para identificá-lo – apareceu na sua propriedade com diversos objetos [eletrodomésticos, bicicletas e ferramentas] e que, sem motivo plausível, deixou-os no local para, em momento posterior, retornar para buscá-los.

Convém destacar ainda que, em contraponto ao argumento defensivo, no crime de
receptação
, a simples posse injustificada de bem objeto de delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o artigo 156, do Código de Processo penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não por outra razão que, no presente caso, incumbia ao réu comprovar, de forma concreta, a aquisição ou posse dos objetos, ou demonstrar seu completo desconhecimento acerca da origem ilícita,
o que não se verificou
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. III – In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação [...]
” (STJ, HC N. 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO [...] RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples [...] quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime. Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu [...] produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa [...]
”. (TJMT, N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024